Tribunal: TJDFT
Processo: 0727696-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727696-32.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUANA MENDES DE CASTRO IMPETRADO: DIRETOR DA UNIDADE DE CIRURGIA GERAL DO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a impetrante para informar se houve o cumprimento da medida liminar deferida, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator